Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-50.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022131-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR BETE DA SILVA - CPF: 012.962.841-74 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1022131-50.2025.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial de Sinop.

Recorrente:
ANTONIO CESAR BETE DA SILVA
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC -

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA OUTREM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade se dá com sua tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN.

2.

No caso dos autos, o recorrente alega que
é titular do veículo automotor modelo Volkswagen Gol, de cor branca, placa HRP-3102, RENAVAM no 00734765053, o qual foi adquirido em seu nome no ano de 2011, contudo, o referido bem foi efetivamente comprado e utilizado por seu irmão, Sr. José Arnaldo que, posteriormente, o vendeu ao Sr. Claudemir Carnio Luiz, no mesmo ano. Todavia, não demonstra de modo efetivo a venda do veículo e nem quem seja o atual proprietário do bem.

3.

Com essa narrativa, o recorrente não comprovou ter efetuado a venda do automóvel e nem com quem está a posse do bem, tendo vista que não apresentou contrato de compra e venda, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos – APTV assinada e registrada em Cartório e, por fim, não demonstrou que comunicou da venda junto ao órgão estadual de trânsito, obrigação que era sua, nos termos do artigo 134 do CTB.

4.

Sendo assim, o recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que era de comprovar que vendeu o veículo automotor para terceiro e, por consequência, resta impossível determinar a transferência dos tributos e/ou transferência de titularidade.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026